Tribunal: TCU
Processo: 043.355/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3966/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.355/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lorena Rezende Vieira (XXX.516.996-XX); Luiz Henrique Baldin (XXX.139.319-XX); Marcela Uchoa Craveiro (XXX.022.227-XX); Marcelo Edvirges Duarte (XXX.784.661-XX); Matheus Tamanchieviez (XXX.850.360-XX); Mayara Anselmi (XXX.175.649-XX); Milena Lorenzoni de Souza (XXX.990.807-XX); Nathalia Cristina Gontijo (XXX.259.596-XX); Thiago Jose Arruda Paz (XXX.598.427-XX); Thiago Rodrigo Assumpcao de Abreu (XXX.114.377-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.